Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801966-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES CARECEM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA.
Entendo ser inviável a apreciação do pleito por este Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, visto que não há notícia nos autos, da interposição perante o magistrado de 1º grau, a quem cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.
NÃO CONHECIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO

CONHECER
o presente Habeas Corpus.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública

do Estado do Pará, em benefício de
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Relata o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente (sob o fundamento da ‘garantia da ordem pública’), pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Pugna a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva e ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Assevera que

o paciente reune requisitos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes

e residência fixa).

Por fim, sustenta ainda, a viabilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Procedeu-se à distribuição do feito, pelo coube a minha relatoria, indeferi o pedido de liminar, determinando que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora, e depois de encaminhados os autos ao Ministério Público em 2º grau para manifestação.

Em resposta, a autoridade coatora, informa, em síntese, que

o Ministério Público, no uso de suas atribuições, denunciou RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS pela prática dos delitos previstos no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta na denúncia, aos dias 31 de janeiro de 2022, por volta das 03h20min, na escola Terezinha de Jesus Rodrigues, localizada na rua Alameda 30 E 31, bairro Aeroporto Velho, neste Município de Santarém, o denunciado RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS, munido de arma branca do tipo faca, cometeu o crime de tentativa de latrocínio contra a vítima ROGÉRIO NATALINO COELHO SILVA.

Conforme apurado, na data e hora mencionados, o ofendido encontrava se na referida escola, na qual exerce o cargo de vigia, oportunidade em que o denunciado pulou o muro do local, portando um facão, e anunciou o assalto à vítima com as seguintes textuais: “PASSA O CELULAR E O DINHEIRO, SÓ QUERO ISSO”.

Em seguida, o ofendido respondeu ao demandado que não tinha dinheiro e pediu para que este fosse embora.

Todavia, o infrator, não satisfeito, agiu com extrema violência e desferiu golpes de facão contra a vítima, que resultaram em três feridas corto contusas: uma no pavilhão auricular com 04 (quatro) cm de extensão (Id nº 49433597 - Pág. 11); uma no terço médio em face posterior do ante

braço direito; e outra na face posterior do indicador da falange da mão direita, conforme laudo pericial n° 2022.04.000163-TRA.

Enquanto era agredida, a vítima conseguiu localizar um facão para se defender e, em seguida, acertou um golpe na cabeça do denunciado, momento em que este empreendeu fuga da escola, pelo que não foi consumada a morte e subtração de bens da vítima por circunstâncias alheias à vontade daquele.

Sequencialmente, a vítima acionou a PM, via NIOP, a qual se dirigiu até o local dos fatos. Já por volta das 04h00, o ofendido foi levado até a UPA 24H, localizada na Av. Curuá-Una, para tratar dos ferimentos, e no local, foi informado pelo segurança que uma pessoa com golpe de facão estava sendo atendida.

Na oportunidade, os policiais, juntamente com a vítima, ainda na UPA 24H, realizaram a abordagem do denunciado, que estava recebendo atendimento médico em razão do ferimento de faca que sofreu durante o assalto. Em sequência, o ofendido reconheceu o demandado, indubitavelmente, como sendo o autor da tentativa de roubo no estabelecimento de ensino.

Após a alta médica do denunciado, este foi conduzido à Delegacia de Polícia, porém, o facão utilizado na ação delitiva não foi encontrado.

Em interrogatório perante Autoridade Policial (Id nº 48848404 - Pág. 19), o demandado negou autoria do crime, e disse, ainda, que o seu ferimento foi ocasionado em uma briga envolvendo este e um cidadão identificado por “Juninho”.

Afirma que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de janeiro de 2022. Em decisão datada do dia 2 de fevereiro de 2022 (Num. 49076465 - Pág. 1/3), este Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva para fins de resguardar a garantia da ordem pública, dado que forma que o crime foi praticado demonstrar a periculosidade do agente.

Observou, ainda, que consta em nome do réu, outros procedimentos investigatórios versando sobre o mesmo
modus operandis.

Atualmente, os autos estão em fase de citação do paciente, com mandado encaminhado à Central de Mandados em 18/02/2022.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater que pronunciou-se pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei foi convertida a prisão flagrancial de RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS em prisão preventiva, para resguardar a ordem pública em 02 de fevereiro de 2022 e que a defesa do paciente não requereu a revogação da prisão preventiva do paciente no juízo coator até o momento, a quem cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.

Dessa forma, entendo ser inviável a apreciação do pleito por este Juízo ad quem, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Neste sentido em consonância com o exposto, entendimento desta Egrégia Corte de Justiça

Habeas corpus. Sentença condenatória. Execução provisória iniciada. Transferência para presídio federal. Determinação. Juízo incompetente. Decisão tornada sem efeito. Crime de coação no curso do processo. Inquérito Policial. Trancamento. Supressão de instância. Não conhecimento. O juízo competente para determinar a transferência do paciente para outro presídio é o da Execução Penal, onde se encontram os autos de execução provisória do preso. O pleito de trancamento do Inquérito Policial, que apura suposto crime de coação no curso do processo, não foi apresentado perante o juízo a quo, qual seja o da Comarca de Anapú/PA, razão porque sua análise configuraria supressão de instância, não podendo, portanto, sequer ser conhecido. (TJPA – Ac. 103.840 – HC 201130265966 – Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE – CCR – Julg. em 30.01.2012 – DJe 01.02.2012)

Habeas Corpus. Descumprimento de medidas protetivas. Prisão preventiva. Ausência dos motivos autorizadores. Revogação da medida. Perda de objeto. Trancamento de ação penal. Não conhecimento. Já tendo sido restituída a liberdade do paciente por ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça, não há mais o que ser reparado através da ação mandamental, quanto ao aspecto liberatório. Inviável a apreciação de pedido referente ao trancamento de inquérito policial, quando o pedido não foi feito ao juízo de primeiro grau. (TJPA – Ac. 94.678 – HC 201030237859 – Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE – CCR – Julg. em 15.02.2011 – DJe 16.02.2011

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR IMPLICAR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

IMPRESCINDÍVEL À MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR SINGULAR QUE ALÉM DE ESTAR MAIS PRÓXIMO AO FATO EM SI E AS PARTICULARIDADES DO FEITO, MEDIANTE A DEVIDA PROVOCAÇÃO, PODERÁ APRECIAR A MATÉRIA POSTA. (...). ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. (TJ/PA, Acórdão Nº 169.553, Rela. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias, Publicação: 09/01/17).

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE

PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância; 2. Ordem não conhecida.

(TJ-PA - HC: 08020356920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 171 c/c/ artigo. 29 do CPB. 2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente. 3. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE. Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela. Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que

que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. PRECENTES. 4. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

(TJPA, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-01)

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA, Seção de Direito Penal, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente writ, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 11/03/2022